Tribunal: TJDFT
Processo: 0709814-79.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0709814-79.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RAUENY DA SILVA PIMENTEL RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. DECISÃO Vistos, etc. O objetivo final do instituto da gratuidade de justiça é garantir o livre acesso ao judiciário não permitindo que nenhuma lesão ou ameaça a direito seja excluída da apreciação deste Poder em razão da pobreza de quem necessita. A análise da referida alegação é feita pelo juiz a quem caberá decidir pelo deferimento ou indeferimento do pleito diante da concreta situação descrita nos autos. No mais, quanto ao pedido de deferimento dos benefícios da justiça gratuita, havendo dúvida acerca da hipossuficiência econômica alegada pelo(a) recorrente, foi determinada pelo Juízo a comprovação da miserabilidade jurídica, por meio da decisão ID 34601775. O recorrente apresentou extratos bancários referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, ID. 34934320, ID 34934318 e ID 349343318. Percebe-se que a referida parte possui movimentação média superior a R$12.000,00 (doze mil reais) mensais, e movimentação de outra conta de sua titularidade junto a CEF, que atesta sua capacidade financeira para efetuar o pagamento do preparo recursal, considerando-se, ainda, o baixo valor das custas na Justiça do Distrito Federal. Ressalto que não houve o atendimento integral da decisão ID 34601775, a qual determinou a juntada de cópia da carteira de trabalho, se empregado, ou declaração de imposto de renda atualizada do último ano, se não tiver vínculo empregatício formal. Assim, é de ser indeferido o pedido de gratuidade da Justiça formulado pelo recorrente, ante a não demonstração da sua hipossuficiência econômica para arcar com as custas processuais. Desse modo, intime-se o recorrente para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, proceda ao recolhimento do preparo, sob pena de deserção. I. Brasília/DF, 5 de maio de 2022. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito